Tribunal: TJDFT
Processo: 0723230-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CONSTRIÇÃO. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTINUADA DE PESQUISAS E ORDENS. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. MENOR ONEROSIDADE. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.

1. O mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios “teimosinha” por meio do SISBAJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pretende conferir maior efetividade à execução, eliminando-se a necessidade de que sejam emitidas sucessivas ordens de penhora eletrônica em momentos diversos do processo relativamente a uma mesma decisão.

2. É possível a utilização do mecanismo eletrônico de constrição de bens apelidado de “teimosinha”, que consiste reiteração automática de ordens judiciais de bloqueios de ativos em contas bancárias via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), porquanto a execução (lato sensu) deve ser norteada, dentre outros, pelos princípios da efetividade e do resultado, com o que concorre a implementação da providência para o alcance do desfecho único esperado para a fase satisfativa. Precedentes TJDFT.

3. Conquanto seja perfeitamente possível a penhora de dinheiro do executado depositado em instituição financeira, sendo o devedor sociedade empresária, a penhora dos valores depositados em suas contas bancárias tem o potencial de prejudicar o desenvolvimento de sua atividade, o que atrai o regramento previsto no artigo 866 do Código de Processo Civil.

4. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora é permitida a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária, ainda que mediante a utilização do sistema SISBAJUD “teimosinha” e deve ser fixado em percentual que não comprometa a sua atividade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.